Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005273-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE LAGO DA SILVEIRA - CPF: 051.646.969-08 (ADVOGADO), SERGIO VARELLA BRUNA - CPF: 089.537.178-25 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À FORMA DE DIVULGAÇÃO DO REAJUSTE DE MENSALIDADES – DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI No 9.870/99 – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA PRETENDIDA PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor da mensalidade para o semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula; mostrando-se prescindível a determinação que a instituição o faça de forma pormenorizada, como pretende o Recorrente, face a suficiência da cominação de cumprimento ao disposto na lei.

Ausentes indícios de cobrança por atividades extracurriculares, não há se falar na abstenção de exigência de pagamento, especialmente diante da rubrica de que a exação se referia ao valor de mensalidade escolar de disciplina eletiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1015974- 1058313-64.2019.8.11.0041, movida em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à Agravante que:

“a) ADOTE, do próximo período letivo em diante, as providências necessárias para dar efetivo cumprimento aos parâmetros estabelecidos nos artigos 1o e 2o da Lei 9.870/99, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada sala (classe ou turma) em que assim não o fizer, nos termos do art. 297, parágrafo único c/c artigo 537, ambos do CPC;

b) SE ABSTENHA de reajustar o valor da mensalidade de todos os cursos até a superveniência de nova deliberação deste Juízo e/ou o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada ato de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC.”

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Ministério Público Estadual que moveu Ação Civil Pública, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, os reajustes aplicados às mensalidades de determinados cursos de ensino superior não observaram o disposto na Lei no 9.870/99.

Argumenta que, a decisão agravada indeferiu o pedido de abstenção de cobrança por serviços não prestados ou já remunerados pelos discentes, designadas como atividades extracurriculares complementares.

Assevera que, os elementos coligidos aos autos de origem demonstram, mediante informação prestada por um dos alunos, de que a instituição de ensino promove a cobrança de valores extras, além da mensalidade.

Afirma que a decisão, a despeito de reconhecer que a divulgação dos reajustes das mensalidades encontra-se em desacordo ao previsto na lei, proferiu determinação genérica.

Alega que, evidenciada a irregularidade na forma de divulgação dos reajustes das mensalidades, não deve prosperar a determinação de mero cumprimento da lei.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos:

“i)
Determinar às Agravadas que se
abstenham de exigir o pagamento e suspendam as cobranças já iniciadas por atividades complementares
cujos custos estejam incluídos nas mensalidades pagas pelos acadêmicos, assim consideradas aquelas integralizadas através de outros agentes públicos e privados, supervisionadas ou não pelo quadro docente da unidade educacional, ressalvando-se apenas a cobrança no caso de o acadêmico facultativa e efetivamente usufruir de curso independente ou de evento acadêmico proporcionado pela instituição de ensino reclamada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada cobrança realizada em desacordo com esse provimento;

ii)
Determinar às Agravadas que confiram efetivo cumprimento ao disposto no art. 1o, caput e §3o c/c art. 2o da Lei no 9.870/99, adequando a forma de divulgação da proposta de contrato, valores das semestralidades e número de vagas por sala-classe para que:

a)
Tenha início no
mínimo 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para matrícula
, assim
considerada aquela definida no calendário acadêmico para início do ano/semestre letivo
,
preferindo-se a primeira delas
, quando houver mais de uma,
se abstendo, terminantemente, de efetuar o cômputo legal a partir de fatores circunstanciais
, como a possibilidade de o aluno se inscrever no prazo limite de integralização da carga horária obrigatória à aprovação no respectivo curso, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada violação;

b)
Seja igualmente promovida em favor dos acadêmicos veteranos,
se abstendo de enviar o boleto, ou por qualquer outro meio exigir o pagamento, para renovação da matrícula antes de iniciada a divulgação no prazo acima descrito
, salvo no caso de antecipação desta e desde que o cômputo do prazo legal (45 dias) observe a data programada para início da cobrança, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada violação;

c)
Sejam
divulgadas as planilhas gerais de custeio da instituição de ensino utilizadas na aplicação do reajuste
, no sítio eletrônico e no mural de avisos do setor de atendimento aos alunos de cada campus, durante o mesmo lapso referido nos itens anteriores,
informando-se de forma ostensiva, naqueles mesmos documentos, que as planilhas específicas dos cursos estão disponíveis no balcão de atendimento, para livre acesso e consulta por qualquer interessado
, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada violação;

iii)
Determinar às Agravadas que apresentem, em todos os reajustes de mensalidades que forem promovidos na forma do art. 1o, §3o da Lei no 9.870/99, a respectiva planilha de pessoal e de custeio nos exatos moldes estabelecidos pelo Decreto no 3.274/99, contendo todos os dados obrigatórios a título de indicadores globais e componentes de custos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada planilha de reajuste apresentada em desacordo com a determinação.”

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 37319451).

Contrarrazões no id. 39647954.

O parecer ministerial (id. 39892484) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal subsiste em aferir a legitimidade de eventual cobrança por atividades extracurriculares, bem como quanto à forma de divulgação dos valores das semestralidades e das planilhas de custos.

Vejamos o disposto na Lei no 9.870/1999:

Art. 2
o

O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público
,
o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1
o
e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.
”

No caso dos autos, há indícios de irregularidade perpetrada pela instituição de ensino, consubstanciada na inobservância ao artigo 2o da Lei no 9.870/99, consistente no dever do estabelecimento em divulgar, em local de fácil acesso, os valores das mensalidades no semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula.

Feitas estas considerações, não prosperam as alegações do Agravante no sentido de que, a determinação judicial de cumprimento ao disposto na legislação de regência compreende comando vago e genérico.

Quanto ao fundamento de que, os alunos veteranos deveriam ser cientificados sobre o aumento de valores, bem como quanto a forma de divulgação das planilhas de reajuste das mensalidades, é certo que, cumprido o disposto na lei, mostra-se aparentemente legítima a alteração do valor da anuidade/semestralidade.

Quanto ao prazo e forma para divulgação da proposta de contrato, mediante mera interpretação legislativa, extrai-se que, o estabelecimento de ensino deve divulgar, em local de fácil acesso, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, a proposta de valores.

Ademais, o Recorrente reconhece que a instituição de ensino disponibiliza a planilha de reajuste de mensalidades no Serviço de Atendimento ao Aluno.

Destarte, quanto à forma de divulgação do reajuste das mensalidades, constatado que a instituição de ensino não observa ao disposto na Lei no 9.870/1999, não comporta modificação a decisão agravada que, determinou à Recorrida, o cumprimento ao disposto nos artigos 1o e 2o da legislação de regência.

No que tange à eventual cobrança por atividades extracurriculares, verifica-se que,
in initio litis
, não há como determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento, tendo em vista a ausência de comprovação da exação.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o acervo probatório colacionado ao feito se restringe à uma declaração de um aluno e um comunicado de inscrição nos serviços de proteção ao crédito, em que o campo “natureza” consta somente como mensalidade escolar, inexistindo indício da exigibilidade de cobrança por atividade extracurricular.

Em sede de contrarrazões, a Agravada esclarece que, a suposta cobrança por aulas e palestras de atividades complementares, na realidade, trata-se de cobrança de mensalidade, em razão da matrícula em disciplina eletiva ministrada em regime de sala especial, e ainda, que o aluno firmou termo de confissão de dívida quanto à este débito; fatos que, primeiramente, devem

ser analisados pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Destarte,
in initio litis,
não se encontra evidenciada que a instituição de ensino esteja a exigir pagamento por atividade extracurricular, de forma ilegítima, o que, acaso demonstrada, após instrução probatória, será objeto de apreciação por ocasião da decisão de mérito.

Feitas estas considerações, verifica-se que a pretensão do Recorrente fora acolhida quase em sua integralidade, não merecendo guarida, a determinação de cumprimento da obrigação na forma em que requerida pelo
Parquet
, face a ausência da plausibilidade do direito e do risco de dano.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021